Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO.

1. O STJ reputou válida a cobrança da tarifa de registro do contrato, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva, devidamente comprovados. Tema 958.

2. Inexiste violação ao dever de informação se a cobrança é apostada no contrato de adesão de forma clara, ostensiva e de fácil compreensão.

3. Não há cobrança onerosa se o valor cobrado a título de registro do contrato correspondente exatamente ao preço público do serviço perante o DETRAN.

4. Demonstrada o registro do contrato na autarquia, revela-se legítima a cobrança da tarifa correspondente.

5. Deu-se provimento ao recurso.